Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701025-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há como acolher o pedido de desistência apresentado após o julgamento colegiado do agravo interposto. Entregue a tutela jurisdicional pelo órgão colegiado, não há como desfazê-la para transformá-la em julgado terminativo, sem exame de mérito, por ato unilateral, como se pretende, sob pena de instalar-se o desprestígio à Justiça e a insegurança jurídica. Precedente do STF: AgRg no AgRg no Ag n. 221.462/SP. Noutro giro, homologo a desistência do prazo recursal que por ventura esteja em fluência. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito